Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-32.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-32.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: VITOR LEMOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE PROMOCIONAL VEICULADA POR OUTDOOR. PROMESSA DE DESCONTOS DE 90% NA MATRÍCULA E 30% NAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA QUANTO À EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. OFERTA QUE VINCULA O FORNECEDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DO DESCONTO PROMETIDO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada por estudante matriculado no curso de Medicina. Na sentença impugnada, o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito do autor aos descontos veiculados em publicidade da ré – consistentes em 90% de abatimento na matrícula e 30% nas mensalidades – determinando sua aplicação ao contrato de prestação de serviços educacionais e, ainda, a devolução das quantias pagas a maior, corrigidas e acrescidas de juros. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade e aos efeitos vinculativos de publicidade veiculada em
outdoor
por instituição de ensino, que anunciava descontos significativos na matrícula e mensalidades de cursos superiores, sem, contudo, informar de forma clara e ostensiva que tais condições promocionais não se aplicavam ao curso de Medicina. Discute-se, ainda, a legalidade da cobrança integral das mensalidades e matrícula do aluno que, com base na oferta publicitária, aderiu ao curso e contratou os serviços educacionais, alegando ter sido induzido em erro quanto às condições do contrato.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é típica relação de consumo, estando plenamente sujeita aos princípios e regras estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente aqueles relativos ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à transparência e à proteção contra práticas abusivas.

4. A publicidade analisada, veiculada em meio de comunicação de massa (
outdoor
), anunciava descontos substanciais de forma genérica e chamativa, sem qualquer ressalva ostensiva quanto à exclusão de cursos específicos, especialmente o de Medicina, curso de maior custo e relevância financeira dentro do portfólio da instituição.

5. A menção à necessidade de consulta às condições da promoção, impressa em tamanho reduzido e com baixa visibilidade, não cumpre os requisitos legais de clareza e acessibilidade da informação, não sendo suficiente para afastar a caracterização de publicidade enganosa por omissão.

6. As informações prestadas na oferta de produtos e serviços devem ser claras, precisas, corretas e ostensivas. A ausência de menção destacada quanto à limitação da promoção constitui violação direta ao dever legal de informar, induzindo o consumidor médio a erro quanto às condições contratuais aplicáveis.

7. O fornecedor está vinculado às informações e ofertas veiculadas, conforme previsão expressa do artigo 30 do CDC. A publicidade integra o contrato celebrado, sendo nula qualquer cláusula que contrarie o que foi previamente ofertado ao consumidor.

8. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando de forma cabal que o curso de Medicina estava excluído da promoção, nem que tal informação foi prestada de forma acessível antes da contratação.

9. A alegação de que a campanha promocional teria prazo de vigência encerrado antes da matrícula do autor também não encontra respaldo nos autos. Ainda que se admitisse a limitação temporal alegada, tal restrição não estava presente de forma clara e ostensiva no
outdoor
, o que reforça a conclusão sobre a existência de publicidade enganosa por omissão.

10. A autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das normas consumeristas. As instituições de ensino, ao ofertarem serviços educacionais ao público, submetem-se à legislação aplicável às relações de consumo, devendo respeitar os direitos básicos dos consumidores.

11. Os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima impõem ao fornecedor o dever de agir com lealdade e transparência, de modo a permitir que o consumidor formule juízo consciente e informado antes de assumir obrigações contratuais. A quebra dessa expectativa, causada por omissão relevante na publicidade, compromete a validade da contratação e autoriza a revisão judicial das cláusulas.

12. Diante da verificação de publicidade enganosa, correta a sentença ao determinar a aplicação dos descontos ofertados e a restituição das quantias pagas indevidamente.

13. O pedido subsidiário do apelante, voltado à redução da condenação por danos morais, revela-se prejudicado, pois tal pedido foi julgado improcedente na sentença, não havendo condenação nesse sentido.

14. Por força do desprovimento do recurso, e em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A falta de informação transparente acerca das limitações impostas ao consumidor compromete a formação válida de sua vontade, autorizando a execução compulsória das condições anunciadas e a restituição dos valores exigidos de forma indevida.

2. A autonomia universitária não exime as instituições de ensino do cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do direito à informação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)